Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-80.2022.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-80.2022.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLENE BELO WRZECIONEK - CPF: 018.095.659-01 (AGRAVADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO:
MARLENE BELO WRZECIONEK

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO INTERNO MOVIDO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, §4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Admite-se o recurso de agravo internocontra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra
acórdão
proferido
em ID.
210859182
que
, por
maioria
, julgou
parcialmente provido o recurso
de apelação interposto por
MARLENE BELO WRZECIONEK
, p
ara
o fim de condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte apelante, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença
.

O Agravante ventila argumentos já presentados anteriormente, afirmando
a inexistência de conduta ilícita, e a ocorrência de contratação legitima, devidamente comprovada nos autos.

Defende
a inocorrência de danos morais, por ausência de comprovação, dos prejuízos sofridos pelo agravado.

Dessa forma, requer
o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada e, por consequência,
julgar improcedente os pedidos iniciais.

Por sua vez, o Agravado apresenta suas contrarrazões em ID.
230872678
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO:
MARLENE BELO WRZECIONEK

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra acórdão proferido em ID. 210859182 que, por maioria, julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto por MARLENE BELO WRZECIONEK, para o fim de condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte apelante, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença.

O Agravante, em suas razões recursais
segue defendendo

a ausência de conduta ilícita e inocorrência de danos morais.

Pois bem.

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a
unipessoalidade
do prolator dodecisumrecorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente recurs
o de agravo interno para atacar acórdão
,
o que
demonstra erro
grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4a Turma –
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015,
DJe
19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE -ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DA MULTA – NÃO CONHECIDO. Admite-se o recurso de agravo internocontra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão”.
(N.U 1039027-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

AGRAVO

INTERNO
INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO

COLEGIADA
- ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de
agravo

interno
contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.

(N.U 1000209-70.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4o do art. 1.021 do CPC,
segundo o qual “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno diante da sua latente inad
missibilidade por ser movido contra decisão colegiada, nos termos do art. 1.021 do CPC
.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4o,
do CPC, no valor equivalente a 5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024